Tribunal: TJES
Processo: 0017209-14.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017209-14.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICLEI MACIEL NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017209-14.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MICLEI MACIEL NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
PRELIMINAR
NULIDADE
DA
BUSCA E APREENSÃO
.
DECISÃO AUTORIZATIVA. FUNDAD
AS RAZÕES. INDÍCIOS DE CRIME.

REJEIÇÃO
.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

3
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
CULPABILIDADE
.
MANUTENÇÃO DA PENA
.

4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

IMPROVIDO
.
1.
PRELIMINAR
NULIDADE
DA
BUSCA E APREENSÃO
.
Existência de decisão autorizativa de cautelar de busca e apreensão sem qualquer irregularidade, tendo em vista que expõe a necessidade da medida cautelar em razão de fundados indícios de cometimento de crimes e pormenoriza os endereços alvos, incluindo o referente à residência do réu. Preliminar rejeitada.
2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais civis, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

3
.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada da culpabilidade, sendo de rigor a manutenção da reprimenda, eis que proporcional e adequada.

4
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017209-14.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MICLEI MACIEL NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Suscitou a nobre defesa a presente preliminar, para que seja declarada a nulidade da busca e apreensão realizada.

Alega, para tanto, que a decisão autorizativa da busca e apreensão não demonstrou fundadas razões de que o apelante praticava algum crime e, além disso, não associou os endereços constantes ao domicílio do réu.

Entretanto, na decisão autorizativa não consta nenhuma irregularidade, tendo em vista que expõe a necessidade da medida cautelar em razão de fundados indícios de cometimento de crimes. Ademais, há a pormenorização dos endereços alvos, incluindo o referente à residência do réu.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MICLEI MACIEL NASCIMENTO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 2 (dois) anos de detenção, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de julho de 2019, o denunciado, consciente e voluntariamente, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, armas de fogo, munições e acessórios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo boletim unificado nº 39905643, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo pericial de exame de material nº 13.476/2019, laudo pericial de exame de arma de fogo nº 13.475/2019, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente para comprovar a
autoria
do réu em relação ao crime narrado na exordial.

Interrogado em juízo, o apelante negou a prática do crime, afirmando que armas foram encontradas no galinheiro do sítio e a posse foi a ele imputada, não podendo fazer nada no momento.

Questionado, disse que as armas de fogo pertenciam a um carpinteiro que morava em outra residência.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais civis Fábio Augusto Pessoa Santos e Érico Vinicius Assis Correa, em juízo, uma vez que foram uníssonos ao afirmarem as circunstâncias da prisão do réu. Vejamos:

“
[...
] que se recorda do acusado, presente em audiência; que os mandados de busca e apreensão originaram-se da investigação do homicídio do pai do Miclei; que o pai do Miclei sempre ficava na casa dos filhos, então o juiz deu ordem de busca e apreensão em todos os domicílios; que as casas ficam na zona rural, em um quintal bem grande, tipo uma chácara; que assim que chegaram no endereço de Miclei, logo encontraram duas espingardas e, após buscas, localizaram mais uma espingarda e um revólver; que não se recorda onde encontraram as outras duas armas; que as primeiras espingardas estavam em local acessível e de fácil visualização e viram assim que entraram na casa; que MIclei falou que todas as armas eram dele; que depois, Miclei foi levado para ser ouvido e reiterou a versão; que tinha mais gente na casa e a maioria era familiar e vizinhos; que não se recorda quantas pessoas haviam ali; que estavam na varanda e no pedaço do lado de fora da casa; que no cômodo em que estavam as armas não havia ninguém; que Miclei não apresentou qualquer registro das armas ou autorização para posse/porte; [...] que quando começaram a investigar o pai do acusado, viram que o Miclei tinha passagens criminais, mas não o conhecia de sua Delegacia; [...] que confirma como sendo sua a assinatura aposta no termo de declaração de fi. 07; que o pai do Miclei é o Manoel Messias Miguel Nascimento [...]”. (PC/ES Fábio Augusto Pessoa Santos).

“
[...
] que se recorda do acusado presente em audiência; que no dia dos fatos, estavam cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão; que o mandado de prisão era em desfavor de MANOEL, pai do Miclei, e os mandados de busca e apreensão era para três casas, do Manoel e dos seus filhos; que em cumprimento às ordens, lograram êxito em localizar e apreender armas de fogo, consistentes em espingardas e um revólver; que na terceira casa, da irmã de Miclei, não encontraram nada, até porque ela não morava lá mais; que é zona rural de Xuri; que dá para ir a pé de uma casa para outra, mas é bom ir de carro, por ser longe uma casa da outra nesse sítio; que a área é da mesma família e já tinham conhecimento desse fato; que o depoente tinha informações sobre Miclei e ele já tinha registros de posse de armas, na mesma residência; que apreenderam três espingardas e um revólver e não se recorda do local em que foram apreendidas; que tinha um galpão lá também; que encontrou as armas dentro da residência; que o acusado se fazia presente na hora das buscas e ele falou que não havia nada de ilícito no ambiente, porém, quando encontraram os armamentos, ele assumiu a propriedade dos artefatos bélicos; que o acusado não apresentou qualquer documento que lhe dava autorização para porte/posse; que havia outras pessoas na casa, talvez familiares; que face o decurso de tempo, não se recorda quantas pessoas tinham ali; que não conhece a pessoa de Lucas, arrolada como testemunha de defesa; que reconhece sua assinatura aposta no termo de declaração de fls. 06/07; [...] que já tinham conhecimento de que aquela casa pertencia ao Miclel, porque já fizeram apreensão anterior com a Guarda Municipal, onde mais armas haviam sido apreendidas [...]”. (PC/ES
Érico Vinicius Assis Correa
).

Observa-se que as testemunhas policiais atestaram a apreensão do material bélico, bem como o fato de que o réu confirmou como sendo sua a posse do armamento.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais civis em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do mesmo pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Seguindo na linha de irresignação, pugnou o recorrente pela fixação da pena-base no mínimo legal.

A MM. Juíza considerou negativa ao acusado a culpabilidade, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Culpabilidade
evidenciada, tendo em vista a grande quantidade de armas de fogo e de munições encontradas pela Polícia Civil em poder do acusado [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa da culpabilidade, porquanto a conduta do réu demonstra maior gravidade e censurabilidade, tendo em vista a grande quantidade de armamentos e munições apreendidas, conforme elencado no auto de apreensão e nos laudos periciais.

Assim, de rigor a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.